Tribunal: TJSP
Processo: 1009116-13.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – Pretensão ao reconhecimento dos afastamentos médicos como tempo efetivamente exercido – Possibilidade – Laudo pericial médico comprobatório da relação de causalidade entre as atividades exercidas e as doenças psiquiátricas desenvolvidas – Inteligência do art. 78, VI, da Lei Estadual no 10.261/68 – Utilização do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – Pretensão ao reconhecimento dos afastamentos médicos como tempo efetivamente exercido – Possibilidade – Laudo pericial médico comprobatório da relação de causalidade entre as atividades exercidas e as doenças psiquiátricas desenvolvidas – Inteligência do art. 78, VI, da Lei Estadual no 10.261/68 – Utilização do tempo para promoção por antiguidade – Inadmissibilidade – Não cumprimento da exigência de inscrição em concurso de promoção – Adicionais temporais – Cabimento – Licença-médica para tratamento de moléstia profissional que não interrompe a contagem de tempo para aquisição dos benefícios – Manutenção da improcedência de pagamento de férias e licença-prêmio – vedação ao reformatio in pejus.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIOS – Cabimento – Comprovação do nexo etiológico entre a doença diagnosticada e as condições laborais - Inteligência do art. 226 da Lei Estadual no 10.261/68 e do art. 40, § 1o, inciso I, da CF - RE no 656.860 (Tema no 524) – Paridade já reconhecida administrativamente.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA RÉ E OFICIAL. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009116-13.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado/apelante HEBER FLORIANO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos da ré e oficial. Deram provimento ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
2
Apelação no 1009116-13.2016.8.26.0047
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV e Heber Floriano Rosa
Apelados: os mesmos
Comarca: Assis Vara de fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Paulo André Bueno de Camargo
Voto no 11.353
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

AGENTE
PENITENCIÁRIO

MOLÉSTIA
PROFISSIONAL

Pretensão ao reconhecimento dos afastamentos médicos como
tempo efetivamente exercido Possibilidade Laudo pericial
médico comprobatório da relação de causalidade entre as
atividades exercidas e as doenças psiquiátricas desenvolvidas
Inteligência do art. 78, VI, da Lei Estadual no 10.261/68
Utilização do tempo para promoção por antiguidade

Inadmissibilidade – Não cumprimento da exigência de
inscrição em concurso de promoção Adicionais temporais
Cabimento
Licença-médica para tratamento de moléstia
profissional que não interrompe a contagem de tempo para
aquisição dos benefícios Manutenção da improcedência de
pagamento de férias e licença-prêmio vedação ao reformatio
in pejus.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO PARA
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E
PARITÁRIOS Cabimento Comprovação do nexo etiológico
entre a doença diagnosticada e as condições laborais -
Inteligência do art. 226 da Lei Estadual no 10.261/68 e do art.
40, § 1o, inciso I, da CF - RE no 656.860 (Tema no 524)
Paridade já reconhecida administrativamente.
DÉBITOS
EM
ATRASO

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA Deverão ser aplicados os índices definidos
pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 -
STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
INCLUÍDOS OS RECURSAIS Art. 85, incisos I e IV do § 2o
e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC Fixação postergada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
3
para a fase da execução, por ausência de parâmetros.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA RÉ E
OFICIAL. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 438/454, cujo relatório é o ora adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por HEBER
FLORIANO ROSA na ação proposta em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, “para o fim
de reconhecer como efetivo exercício o período de 2035 dias em que o
autor esteve de licença saúde, bem como CONDENAR a requerida ao
pagamento dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte)
decorrentes do período em que esteve afastado para tratamento de
saúde, procedendo-se ao devido apostilamento, e DETERMINAR a
conversão da aposentadoria concedida com proventos proporcionais em
aposentadoria com proventos integrais desde a data da publicação, em
19/01/2016 (fl. 29), devendo a requerida realizar o pagamento das
diferenças devidas desde esta data até o efetivo apostilamento, no prazo
de 30 dias, sob pena de multa diária, cujos proventos serão calculados
observando-se as disposições do art. 40, §§ 3o e 17, da Constituição
Federal e da Lei 10.887/2004, com a redação vigente na data em que o
autor preencheu os requisitos para a aposentadoria integral
(28/03/2015)”. Por fim, estipulou que, diante da sucumbência recíproca:
a) cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais; b) o
autor pagará ao patrono da ré, a título de honorários advocatícios, 10% do
valor da causa atualizado; c) os honorários advocatícios devidos pela
requerida serão fixados após a liquidação da sentença, na forma do art.
85, § 4o, II, do CPC.
Embargos de declaração do autor às fls. 456/457,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
4
conhecidos e rejeitados (fls. 482/483).
Presente o reexame necessário, apela a SPPREV às fls.
467/479. Alega que é incabível a condenação de conversão da
aposentadoria com proventos proporcionais para aquela com proventos
integrais, pois a moléstia do autor não se encontra no rol taxativo do art.
186 da Lei Federal no 8.112/90. Afirma, ainda, que os 2.035 dias de
afastamento não podem ser considerado como dias efetivos, pois o DPME
não entendeu se tratar de licença por acidente de trabalho, por ausência
de nexo causal. Já quanto à correção monetária, impugna a aplicação dos
índices previstos pela Lei no11.960/09.
Apela, também, adesivamente, o autor, às fls. 537/541,
sustentando que a paridade, que já havia sido administrativamente
reconhecida pela ré, foi afastada pelo magistrado a quo, motivo pelo qual
a sentença merece reforma.
Contrarrazões do autor, fls. 501/536, no sentido do
desprovimento do recurso da ré.
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões da ré (fls.
544).

É o relato do necessário.
Descreve o autor que exercia o cargo de Agente de
Segurança Penitenciária, Classe III, no qual presenciou e foi submetido a
diversas situações traumáticas. Conquanto não tenha a requerida
reconhecido tal fato administrativamente, atribui a suas condições de
trabalho as moléstias psiquiátricas desenvolvidas, que o tornaram incapaz
para o trabalho. Após diversos afastamentos médicos, teve parecer
favorável do DPME para que fosse aposentado. Diante disso, requereu: a)
que o tempo que permaneceu afastado para tratamento de moléstia
profissional seja considerado como tempo efetivo; b) que seja
reconhecido o direito de promoção de classe por antiguidade, da classe III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
5
para classe IV; c) que seja reconhecido seu direito aos acréscimos de
adicional por tempo de serviço e sexta-parte; d) o recebimento das
licenças-prêmio e férias suprimidas; e) a aposentadoria com proventos
integrais e paridade de vencimentos, bem como o pagamento das
diferenças devidas desde a data de sua aposentação, em 28.03.15.
No mérito, a decisão merece pequena correção.
Passa-se à análise individual de cada um dos pedidos.
1. Contagem do tempo de licença-saúde como efetivo exercício:
De acordo com a previsão do art. 78, VI, da Lei no
10.261/68, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, apenas serão computados como tempo efetivo de serviço as
licenças médicas relativas aos acidentes de trabalho ou moléstias
profissionais, in verbis:
“Art. 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para todos os
efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do
serviço em virtude de:
(...)
VI - licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou
atacado de doença profissional;”
Tratando-se de discussão técnica, acerca da existência de
relação de causalidade entre as atividades exercidas pelo autor e o
desenvolvimento de moléstia psiquiátrica, fez-se necessária a designação
de perito judicial para auxiliar no deslinde da questão. Assim concluiu o
expert em seu laudo (fls. 424/431):
“Diante do exposto, conclui-se que:
?há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho ocorrido em
04/10/2006 e as Doenças Psiquiátricas Incapacitantes.
?A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional
permanente que consiste em prejuízo funcional total e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
6
?Data de início da doença: 04/10/2006.
?Incapacidade laboral total permanente.
?Há incapacidade laboral Total e permanente com data de início
estimada em 28/03/2015 (data de aposentadoria).” (fls. 430).

Ainda que a ré, em seu apelo, entenda de modo diverso,
suas alegações não são suficientes para infirmar a presunção de que as
constatações apresentadas pelo perito judiciário, equidistante em relação
às partes, estão corretas. É certo que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial, nos termos do art. 479 e 371 do Código de Processo Civil,
entretanto, o apelante não trouxe elementos, produzidos sob o crivo do
contraditório, capazes de afastar a conclusão pericial.
Deste modo, considerando que a moléstia do autor tem
como causa suas condições laborais, por força do artigo acima transcrito,
é caso de negar provimento ao pleito da apelante SPPREV, mantendo-se,
nesse ponto a solução atribuída pelo MM. Juízo a quo, a fim de
contabilizar os 2.035 dias de licença do autor como tempo efetivamente
prestado.
Nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“DIREITO PÚBLICO
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM LICENÇA POR ACIDENTE DE
TRABALHO, CONTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA TODOS
OS FINS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIMENTO A constatação, por perícia judicial, do nexo
causal entre o acidente sofrido no labor e as sequelas sofridas, ilide
a presunção do ato administrativo de indeferimento proveniente da
perícia realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo Reenquadramento de rigor Inteligência dos artigos
194 a 196 da Lei Complementar no 10.261/68 Cabível, ademais, a
devolução das diferenças descontadas, a teor do art. 78, inciso VI,
da referida lei. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS De rigor a
observância do que for decidido, oportunamente, em sede do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
7
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral
no 810, do E. STF). Sentença de procedência mantida Reexame
necessário desprovido, com observação (consectários legais
conforme Tema 810 do S.T.F.).” (Remessa Necessária Cível no
1022809-12.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni
Câmara de Direito Público; j. em 11/10/2019)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pretensão voltada à conversão
das licenças para tratamento de saúde em licenças por doença
profissional, computando-se então o tempo dos afastamentos como
de efetivo exercício para todos os efeitos legais, nos termos do art.
78, VI, da Lei no 10.261/68 Julgamento de improcedência que não
deve subsistir
Autor que esteve acometido de doenças
profissionais, desencadeadas pelo exercício do seu trabalho peculiar
Departamento de Perícias Médicas do Estado que sugeriu sua
readaptação funcional
Relatórios médicos, firmados por
profissionais
de
reconhecida
idoneidade,
que
podem
ser
considerados no deslinde da causa - Licença por acidente de
trabalho devida, porém, apenas em relação aos períodos não
prescritos e concedidos até a data do ajuizamento desta ação -
Acréscimos consequentes ao desate condenatório que devem ser
computados em conformidade com os critérios definidos no
julgamento lançado no RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF
Apelo
do
autor
provido.”
(Apelação
Cível
no
0007772-08.2014.8.26.0201; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti -
8a Câmara de Direito Público; j. em 08/11/2018)
2. Promoção por antiguidade, de Classe III para Classe VI:
Aqui,
cabe
transcrever,
em
parte,
a
solução
apresentada pelo magistrado de primeiro grau em sua r. sentença, que
julgou incabível o reconhecimento da promoção por antiguidade, tendo
em vista que o autor não se inscreveu para o concurso de promoção, o
que não pode ser suprido judicialmente em razão de afastamento por
doença, ainda que laboral.
“Ao que se observa, o provimento do cargo de Agente de Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
8
Penitenciária se dá mediante aprovação em concurso público, com
ingresso sempre na classe inicial da carreira, havendo elevação da
classe para outra imediatamente superior por meio de promoção,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, cujos critérios
encontram-se estabelecidos nos artigo 9o e 10, da referida Lei
Complementar, como forma de regulamentar a promoção.
'Artigo 9o - A antigüidade, para efeito de promoção, será
determinada pela apuração do tempo de efetivo exercício na classe
em que o servidor se encontra enquadrado.
Parágrafo único - O interstício mínimo para fins de promoção por
antiguidade é de 3 (três) anos de efetivo exercício na respectiva
classe. (NR)'
'Artigo 10 - A promoção por merecimento depende:
I - do preenchimento de pré-requisitos;
II - da avaliação do merecimento.
§ 1o - São pré-requisitos:
1. interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício na classe
2. não ter sido punido disciplinarmente:
a) com as penas de advertência ou repreensão, nos 12 (doze) meses
anteriores;
b) com as penas de multa ou suspensão, nos 24 (vinte e quatro)
meses anteriores;
3. estar em efetivo exercício na Secretaria da Administração
Penitenciária, ou regularmente afastado para exercer cargo ou
função de interesse penitenciário ou de representação classista da
respectiva carreira;
4. ser portador de certificado de conclusão de curso específico de
especialização técnico-profissional ministrado pela Escola de
Administração Penitenciária.
§ 2o - O preenchimento dos pré-requisitos é exigido até a data base
do respectivo processo de promoção. (NR)'
(...)
Também não comprova o requerente que se inscreveu para
participar do concurso de promoção por antiguidade. Observa-se
que a evolução do servidor em classes não é automática, devendo
haver prévia inscrição para participar do concurso, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
9
infere do regramento legal que rege a matéria, acima mencionado.
Restaria ao autor, portanto, à época da inscrição para o concurso de
promoção por antiguidade, tê-la efetivado, não podendo ser
suprimida pelo fato de estar afastado por doença, ainda que se
tratasse de doença profissional.
(...)
Em razão do exposto, não faz jus o autor à evolução de classe,
devendo permanecer naquela em que estava no momento em que
se deu sua aposentadoria por invalidez, a qual não feriu o comando
estabelecido pelo artigo 6o-A, da Emenda Constitucional 41/03, que
assim dispõe:
'Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação desta
Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do
§ 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de
aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo
aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da
Constituição Federal.'” (fls. 443/445).
Observe-se que, como bem assentado na jurisprudência
desse E. Tribunal, com base na disposição do art. 11, inciso I, da Lei
Complementar no 959/04, o afastamento médico por acidente de trabalho
não é capaz de interromper o interstício de aquisição do benefício. No
entanto, no caso em tela, não se contesta se o autor cumpriu o requisito
temporal para obtenção da promoção por antiguidade, mas sim, que
deixou de se inscrever no concurso de promoção, o que impede a
procedência de seu pedido.
3. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte:
Diante da consideração do período de afastamento do
autor como de efetivo exercício, aplica-se em relação a ele a previsão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
10
art. 127, 128, 130, e 134 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68), como já observado na r. sentença.
“Art. 127 - O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco)
anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os
efeitos.”
“Art. 128 - A apuração do qüinqüênio será feita em dias e o total
convertido em anos, considerados estes sempre como de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias.”
“Art. 134 - Para efeito dos adicionais a que se refere esta Seção,
será computado o tempo de serviço, na forma estabelecida nos arts.
76 e 78.”
Esse é o entendimento dessa C. Corte:
“AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
RECEBIMENTO
NOS
PERÍODOS
DE
AFASTAMENTO CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO. - O
benefício do Auxílio-alimentação, criado com a Lei paulista n.
7.524/1991 (de 28-10), destina-se, como previsto no art. 1o dessa
Lei, à "aquisição de gêneros alimentícios, in natura ou preparados
para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais", sendo
patente seu o caráter propter personam que, assim como outras
vantagens -p. ex. auxílios transporte e saúde-, constituem ajuda de
custo, integrando-se no âmbito das indenizações, sem natureza
remuneratória. - O art. 78 da Lei paulista n. 10.261/1968 dispõe que
determinados afastamentos não interrompem a contagem de
tempo de serviço para todos os fins, ou seja, que as licenças ali
previstas não afetarão o cálculo dos adicionais temporais e da
aposentadoria, não sendo extensível, contudo, essa norma para
ampliar o pagamento do auxílio-alimentação. Provimento parcial da
apelação, para reduzir a verba honorária.” (Apelação Cível no
1009303-66.2017.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip 11a Câmara
de Direito Público; j. em 07/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
11
“SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA.
Pretensão de concessão de licenças-médicas, regularização das
frequências com estorno dos descontos, conversão das licenças
deferidas em licenças decorrentes de acidente ou doença
profissional e que o período de afastamento seja considerado como
de efetivo exercício para a contagem de adicionais temporais
(quinquênios e sexta-parte), disponibilidade e aposentadoria.
Sentença de procedência parcial. Apelação do réu, recurso adesivo
da autora e reexame necessário. PRESCRIÇÃO. Ocorrência da
chamada "prescrição parcelar", diante da relação de trato
sucessivo. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DAS
LICENÇAS MÉDICA nulo. Comprovado judicialmente que a autora é
portadora de transtorno psiquiátrico incapacitante, é inválido o ato
administrativo. Administração Pública que concedeu licença-saúde
em períodos intercalados, indeferindo outros pedidos fundados na
mesma moléstia. DOENÇA OU ACIDENTE PROFISSIONAL. Não
comprovado o nexo causal entre o transtorno mental sofrido pela
autora e o exercício do seu labor. ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE). Possibilidade de cessação temporária do
pagamento do adicional, caso não constatado o nexo causal
referido, dado que os períodos de afastamentos para tratamento de
saúde são posteriores à entrada em vigor da Lei Complementar
Estadual no 1.045/2008 e anteriores à entrada em vigor da Lei
Complementar no 1.197/2013. CONTAGEM DE TEMPO. O
afastamento decorrente de licença-saúde é considerado como
efetivo exercício para os fins de recebimento de vencimentos,
disponibilidade e aposentadoria, mas não para o recebimento dos
adicionais temporais (sexta-parte e quinquênio). SUCUMBÊNCIA.
Não existe sucumbência mínima da autora, mas sim sucumbência
recíproca das partes, pois as pretensões da autora negadas, de
conversão das licenças em licenças decorrentes de doença ou
acidente profissional e de recebimento do ALE, são relevantes.
Sentença de procedência parcial reformada em parte. Reexame
necessário e recurso do réu parcialmente providos para fazer
observação quanto aos juros moratórios. Recurso da autora não
provido.” (Apelação Cível no 0006418-81.2013.8.26.0071; Relator
(a): Paulo Galizia
10a Câmara de Direito Público; j. em:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
12
04/10/2016).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso da apelante
SPPREV neste tópico, pois os 2.035 dias de licença-saúde para tratamento
de moléstia profissional devem ser contados para aquisição de adicionais
temporais, uma vez que foram considerados como tempo de efetivo.
4. Licença-prêmio e férias:
Conforme exaustivamente exposto, o período de
afastamento do autor deve ser considerado como tempo efetivo de
trabalho e assim deveria ter sido contado para todos os fins, deste modo,
também faria jus ao percebimento férias e licença-prêmio relativos a tal
período, já que inexiste na legislação que disciplina tais benefícios
qualquer ressalva quanto à situação dos autos.
Ocorre que não houve recurso pela parte autora neste
ponto, tornando impossível a análise em sede de reexame necessário,
haja vista a vedação ao reformatio in pejus contra a Fazenda Pública,
conforme dispõe a Súmula 45 do STJ “No reexame necessário, é defeso, ao
Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”
5. Conversão de sua aposentadoria de proventos proporcionais para
proventos integrais:
Assim estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais:
“Art. 222 - O funcionário será aposentado:
I - por invalidez;”
“Art. 226 - O provento da aposentadoria será:
I - igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens
pecuniárias incorporadas para esse efeito:
(...)
2 - quando ocorrer a invalidez.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
13
A previsão da Lei estadual se amolda com perfeição à
previsão do art. 40 da Constituição Feral, na parte em que discorre sobre
aposentadoria por invalidez:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, na forma da lei.” (g.n.)
Diante das normas transcritas, bem como das conclusões
periciais de que a patologia do autor se desenvolveu em decorrência das
situações traumáticas vivenciadas no ambiente de trabalho, deixando-o
total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer outro
serviço público, é caso de recebimento de proventos integrais, a partir da
data que o ente público lhe concedeu, no âmbito administrativo, a
aposentadoria por invalidez, ou seja, desde 23.03.2015.
Deste modo decidiu o STF, em sede de repercussão geral,
no RE no 656.860 (Tema no 524), de relatoria do Min. Teori Zavascki:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS.
ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI
ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura
aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele
estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido
com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
14
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, 'na forma da lei'. 2. Pertence, portanto, ao
domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias
que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza
taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014
PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)
Contudo, o autor deixou de recorrer em relação ao termo
inicial de pagamento das diferenças devidas, aplicando-se, novamente, a
regra que proíbe o reformatio in pejus contra a Fazenda Pública.
Permanece nesse item, consequentemente, a solução dada pela sentença,
que fixou como termo a quo a data de publicação da concessão da
aposentadoria, ocorrida em 19.01.2016 (fls. 29).
Já em relação ao pedido de paridade, é caso de
acolhimento do apelo do autor, pois, pelo que se depreende do teor dos
documentos de fls. 458/459, o instituto-réu já havia reconhecido,
administrativamente, ao conceder a aposentadoria por invalidez ao autor,
o recebimento de proventos de forma paritária, devendo tal benefício,
portanto, ser mantido.
No que concerne à correção monetária e aos juros de
mora das parcelas em atraso, correta a sentença. Deverão ser aplicados,
para juros, a taxa correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
STF, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no
dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009116-13.2016.8.26.0047 -Voto no 11.353 - LA
15
contra a Fazenda Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, determinando que o IPCA-E, para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em
diante. Por óbvio, tal decisão há de ser aplicada ao caso destes autos,
sendo improcedente o pedido da apelante SPPREV neste quesito.
Em vista da procedência do apelo do autor, afasta-se a
condenação nos ônus de sucumbência arbitrada em sentença, mas essa
fica mantida em relação ao instituto-réu. Os honorários advocatícios
devidos pelo réu ao patrono do autor deverão ser fixados com base nos
termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC, assim que apurado,
na fase de execução, o valor devido.
Ademais,
ante
a
sucumbência
total
do
recurso
apresentado pelo réu, são devidos, ainda, honorários recursais, que terá
seu valor apurado na fase de execução.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
da ré. Dá-se provimento ao apelo do autor
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)